Tribunal: STF
Processo: Súmula 293
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 293

São inadmissíveis embargos infringentes contra decisão em matéria constitucional submetida ao plenário dos tribunais.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inadmissibilidade dos embargos infringentes em matéria constitucional submetida ao plenárioI. Ação direta de inconstitucionalidade: irrecorribilidade da decisão definitiva declaratória da inconstitucionalidade ou constitucionalidade de normas, por força do art. 26 daL. 9868/1999, que implicou abolição dos embargos infringentes previstos no art. 333, IV,RISTF(...). (...) Com o novo preceito legal [artigo 26 daLei 9868/1999], assinala-se por fim, revigoraram-se as Súmulas455e293(...).[ADI 1.591 EI, rel. min.Sepúlveda Pertence, P, j. 27-11-2002,DJde 12-9-2003.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 455."}]